Tribunal: TJES
Processo: 5029841-45.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Agregação; Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029841-45.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THEOTONIO SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029841-45.2023.8.08.0035
Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: THEOTONIO SILVA DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. FUNÇÃO GRATIFICADA.
ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM,
in verbis
:
“
Alega o requerente, em síntese, que é servidor público estadual do quadro efetivo da Polícia Militar do Espírito Santo – PMES. Conforme narra, desde 2017, o requerente exerceu diversas funções gratificadas, quando ainda era Tenente. 14/09/2017, quando ocupava o posto de 2º Tenente, foi nomeado para exercer a função gratificada de Comandante de Policiamento de Unidade – CPU; 03/09/2018, quando 1º Tenente, foi designado para exercer a função gratificada de Chefe de Subseção de Ocorrências do BPTran, respondendo, cumulativamente, com as funções de Chefe de Subseção de Tecnologia da Informação e Comunicação do BPTran e de Chefe de Subseção de Transportes do BPTran; 08/01/2020, quando graduado Capitão, foi designado para exercer a função gratificada de Chefe da 5ª Seção do BPTran; 17/012020, foi designado para a função de Chefe da SPAJM do BPTran, respondendo, por meio de novo ato administrativo, cumulativamente, pela outrora função de Chefe da 5ª Seção do BPTran; 11/05/2020, foi designado Chefe da SPAJM do BPTran para permanecer enquanto durasse o impedimento do titular, exercendo concomitantemente as funções gratificadas de Chefe da SPAJM do BPTran e Chefe da 5ª Seção do BPTran; Dispensado da função gratificada de Chefe da 5ª Seção do BPTran, em 3/6/2020, ato contínuo, foi designado para o cargo de Chefe da 3ª Seção do BPTran; 14/09/2020, foi designado para responder pela função Comandante da 2ª Cia/CPTU do BPTran; 13/11/2020 foi designado para responder pela função de Chefe da 5ª Seção do BPTran; 22/2/2021, foi nomeado para responder como Chefe da SPAJM e da 2ª Seção do BPTran, enquanto durasse o impedimento do titular; 26/04/2021 oi nomeado para responder pela função gratificada de Comandante da 2ª Cia/CPTR do BPTran, prorrogando-se seu exercício em 19/7/2021 e em 27/1/2022, sem prejuízo das funções que já vinha exercendo; De 4/7/2022 a 8/7/2022 foi designado para exercer o cargo de Comandante da 2ª Cia do BPTran; Em 9/8/2022, passou a exercer a função de Chefe da SPEAC, enquanto durasse o impedimento do Titular; Nos dias 13 e 14/10/2022 foi nomeado como Chefe de Seção de Recursos Humanos e como Chefe da Seção de Procedimentos Administrativos Judiciais; Foi nomeado como Chefe da Seção de Recursos Humanos nas datas de 28/10/2022 e 7, 10, 11, 16, 17 e 18/11/2022; Nas datas de 14 a 16/6/2023, foi designado como Comandante da 2ª Cia do BPTran e de Chefe da Seção de Recursos do BPTran. Diante disso, narra o requerente que não recebeu as contraprestações devidas pelo exercício das respectivas funções, conforme atestam as fichas financeiras anexadas nos autos (ID 32703945), somente vindo a ser remunerado por tais funções em junho de 2023.”.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DO MÉRITO. A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). A PARTE RÉ, EM SEU RECURSO INOMINADO, ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO INTERFERIR NO MÉRITO DA CONCESSÃO DA FUNDAÇÃO GRATIFICADA, VEZ QUE IMPLICARIA EM VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES AO “INVADIR” AS COMPETÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NO ENTANTO, CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, RESTA COMPROVADO O EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DESCRITAS NA PEÇA INICIAIS. PORTANTO, AO CONDENAR O ESTADO AO PAGAMENTO DAS REFERIDAS GRATIFICAÇÕES, O PODER JUDICIÁRIO ESTÁ APENAS APRECIANDO A LEGALIDADE E O CUMPRIMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SEM CUSTAS POR FORÇA DE LEI.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)